Tribunal: TJMT
Processo: 1008867-81.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008867-81.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BIANOR GONCALVES VITOR - CPF: 849.316.041-53 (RECORRENTE), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E CÓPIA DE DOCUMENTO PESSOAL – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELO PROMOVENTE E DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELA PROMOVIDA - ASSINATURAS IDÊNTICAS – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE DESPROVIDO – RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO.

A parte promovida logrou êxito em demonstrar a origem da dívida negativada, desincumbindo-se de seu ônus probatório, conforme artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a improcedência da ação.

Reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Recurso da parte promovente desprovido.

Recurso da parte promovida provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 1.099,04) e condenou aparte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 1.000,00), ao argumento que embora tenha sido juntado o contrato não restou comprovada a legitimidade do débito inscrito, conforme dispositivo que cito:

Assim, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as partes:

1. OPINO por indeferir o pedido formulado pelo Autor quanto ao trâmite processual sob a égide da gratuidade da justiça, bem como pela realização de perícia grafotécnica no contrato apresentado pelo Réu, à Mov. 33995616.

2. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 41.560,00 (quarenta e um mil e quinhentos e sessenta reais), com determinação à r. Secretaria para que adote as providências necessárias à retificação junto ao Sistema PJE.

3. OPINO por afastar o pedido de indeferimento da inicial, suscitada pelo Réu, à defesa.

4. NO MÉRITO, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo entre as partes, consoante artigos 2o e 3o do CDC, e deferir a inversão do ônus da prova, em favor do Autor, como autorizado pelo artigo 6o, VIII do aludido diploma legal.

5.
OPINO pela declaração de inexigibilidade da dívida ora discutida, no valor de R$ 1.099,04 (um mil e noventa e nove reais e quatro centavos).

6. Consequentemente,
OPINO
por condenar o Réu à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente.

7. OPINO por determinar que o Réu exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, qual seja, no valor de R$ 1.099,04 (um mil e noventa e nove reais e quatro centavos), disponibilizado em 14/05/2018 (Contrato no 6070800597418016), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

8. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, acima discriminada,
caso o Réu não o faça.

9. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pelo Autor, e por condenar o Réu ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (14/05/2018 – Mov. 29614318) e a correção monetária a partir da homologação do presente projeto, pela Douta Magistrada.

10. OPINO por indeferir o pedido formulado pelo Autor quanto à Anulação do Negócio Jurídico.

11. Por fim, OPINO por indeferir o pedido formulado pelo Réu, à defesa, no que diz respeito à condenação do Autor em litigância de má fé.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando, em suma, que não praticou qualquer ato ilícito posto que conforme comprovado em sede de contestação o promovente é titular de cartão de crédito, e que a inclusão do seu nome do rol dos maus pagadores deu-se de forma legítima, em decorrência do não pagamento pelo Recorrido das obrigações que assumiu.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e não houve pedido específico para redução do valor da condenação.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

A parte promovente, nas razões recursais, se insurgiu quanto ao valor arbitrado a título de danos morais.

Requereu a reforma da sentença para majorar o valor da condenação.

A parte promovida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, verifico que houve a juntada de contrato em sede de contestação, bem como de cópia de documento pessoal do promovente, cuja assinatura do contrato é idêntica a aposta na procuração e declaração de pobreza.

Em que pese os argumentos do magistrado
a quo
de que não fora comprovado a legitimidade do débito inscrito, verifico que na inicial a tese é de inexistência de relação jurídica e não de débito.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que restou comprovado nos autos.

Assim, pela documentação juntada restou comprovada a relação jurídica e a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, posto que parte promovida agiu no exercício regular do seu direito.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020